Tribunal: TJBA
Processo: 8008074-66.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8008074-66.2023.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Apelante: Sandro da Silva Santos Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Nataly Santos de Araújo Origem: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA. RELATOS CONGRUENTES DA OFENDIDA CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Sandro da Silva Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática dos delitos tipificados no art. 147, caput, do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CP), concedendo-lhe a suspensão da execução da pena pelo prazo de dois anos, mediante condição, bem como o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 84031528), in verbis, que “[...] no dia 17 de agosto de 2022 e no dia 31 de agosto de 2022, na Avenida Lauro de Freitas, Bairro Parque Verde I, em Camaçari/BA, o Denunciado ameaçou a ex-companheira [S. D. S. B.] de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la. De acordo com os autos investigatórios, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 09:00h, na localidade supracitada, SANDRO DA SILVA SANTOS, não obtendo êxito no objetivo de adentrar na residência onde a vítima se encontrava, ameaçou esta de morte. Deste modo, a vítima requereu medida protetiva de urgência (ID MP 693277e - Pág. 9), que foram concedidas no dia 23 de agosto de 2022, proibindo o Denunciado de se aproximar da ofendida, de manter contato com a mesma, e de frequentar a Avenida Lauro de Freitas, nº 313, bairro Parque Verde I, neste município. Já no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 09:30h, o denunciado tentou abrir a fechadura da residência da vítima, localizada nesta cidade, com uma chave que portava, descumprindo a medida protetiva e proferindo nova ameaça, nos seguintes termos: “eu vou te matar, o que você esta procurando você achou, saia da minha casa”, portanto uma corrente de ferro, tendo, ainda, obstruído a fechadura do portão com "durapox". Ressalte-se que a vítima informou que conviveu maritalmente com o Denunciado desde 2012, sendo agredida anteriormente pelo Denunciado, tanto física quanto moralmente com palavras de baixo calão, inclusive o mesmo já desferiu murros no rosto desta, e a jogou da escada a baixo, deixando-a muito lesionada. [...]” (sic). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 84031561), postulando a Defesa, nas razões recursais, a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que há dissonância entre os fatos relatados na exordial acusatória e as declarações da ofendida, não tendo ela indicado expressamente o teor da ameaça. Aduz, ainda, que não houve testemunha ocular do suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência, devendo a sentença proferida ser reformada. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. In casu, a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, merecendo destaque os Boletins de Ocorrência (Id. 84031529, págs. 06/07 e 36/37); a decisão deferindo medidas protetivas em favor de S. D. S. B. (Id. 84031529, págs. 26/30); as fotografias da porta da residência da ofendida (Id. 84031529, págs. 40/41); as declarações prestadas pela vítima em Juízo e o depoimento judicial da testemunha arrolada pela acusação (Id. 84031552 e PJe Mídias), transcritos na sentença. V - Apesar das alegações defensivas, verifica-se que S. D. S. B. apresentou relatos congruentes a respeito dos fatos, narrando sob o crivo do contraditório a ameaça inicialmente proferida contra si pelo Réu e o descumprimento de medida protetiva fixada em seu favor, quando foi novamente ameaçada: “Ele disse que ia “dar o meu e minha família", na linguagem dele significa matar eu e minha família caso eu desse queixa, e que ele não tem medo da justiça.. [...] Depois da medida protetiva, ele voltou para casa, era mais ou menos 13hs da tarde, não conseguiu entrar dentro de casa, foi aí que ele conseguiu danificar a fechadura e falou “que ela teria achado o que estava procurando”. No dia seguinte, ainda, retornou com uma corrente de cerca de 01 metro”. VI - Os relatos judiciais da vítima confirmam o quanto por ela declarado na fase preliminar (Id. 84031529, págs. 09/10 e 38), tendo requerido à Autoridade Policial, em 17/08/2022, medidas protetivas de urgência, apontando, com riqueza de detalhes, os atos de ameaça perpetrados pelo acusado. Naquela oportunidade, narrou que conviveu maritalmente com Sandro entre 2012 e 2022, até que ele resolveu sair de casa para morar com outra mulher, no Bairro Poch 3, mas que, posteriormente, ao tentar retornar para a antiga residência e ser impedido pela ofendida, advertiu que iria matá-la: “o autor disse que caso a declarante não deixasse o mesmo entrar dentro de casa ou procurasse a justiça iria matar a declarante e toda sua família”. Ela afirmou, outrossim, que já ocorreram episódios de violência doméstica em outros momentos, tendo sido jogada da escada de casa pelo ofensor. Cumpre ressaltar que o Laudo Pericial acostado à denúncia (Id. 84031529, pág. 24) constatou a existência de “cicatriz hipocrômica em região posterior da panturrilha direita”, causada por ação contundente, o que coaduna com a agressão relatada pela vítima. VII - Já no dia 31/08/2022, a depoente retornou à Delegacia Especial da Municipalidade para relatar que o denunciado, por volta das 09h30, após tomar ciência das medidas inibitórias deferidas contra si (processo n. 8015695.51.2022.8.05.0039), dirigiu-se à residência dela e tentou abrir o portão com sua própria chave, não logrando êxito em virtude de a vítima haver trocado a fechadura anteriormente. Ato contínuo, ele a visualizou pelo vidro da janela e passou a proferir ameaças, no sentido de “eu vou te matar...o que você está procurando você achou ...saia da minha casa...”, enquanto carregava uma corrente grossa com as mãos, ingressando no imóvel ao derrubar os blocos de alvenaria que se encontravam na entrada da casa do vizinho e subindo pela rampa de construção até a laje (Id. 84031529, págs. 38 e 40/41). VIII - As sobreditas declarações guardam plena harmonia entre si e são corroboradas pelo depoimento da testemunha José Hamilton Gonçalves de Almeida, vizinho da vítima, o qual relatou em Juízo que pôde ouvir os gritos de socorro de S. D. S. B., enquanto esta era ameaçada de morte, e que “Assim que ele saiu de casa, ela entrou com um processo na justiça. No entanto, ele simplesmente desrespeitou as medidas protetivas, indo várias vezes até a casa dela e tentando entrar quando [S. D. S. B.] estava lá. (...) Em um determinado dia, ele acessou a laje de um vizinho entre minha casa e a casa de [S. D. S. B.] para pular para o quintal da casa dela e pegar [S. D. S. B.] de surpresa”, ratificando sobremaneira a dinâmica descrita pela ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial. IX - Portanto, não assiste razão à Defesa quanto à tese de fragilidade probatória sob a afirmativa de que a testemunha arrolada pelo Ministério Público não teria presenciado os eventos imputados, diante da assertividade do depoimento de José Hamilton, que confirmou ter ouvido diretamente os gritos de socorro de S. D. S. B., sob promessa de morte do Recorrente. Saliente-se que o referido depoente havia afirmado, durante a oitiva prestada no inquérito policial, que ouvira Sandro ameaçar a sua ex-companheira no dia indicado na denúncia, dizendo a ela “Saia da minha casa! Eu vou lhe matar!” (Id. 84031529, pág. 42), o que se coaduna plenamente com o conjunto fático supracitado, comprovando a versão acusatória narrada na denúncia. X - Vale lembrar que, nos delitos praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima possui especial relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, especialmente quando ratificada em Juízo e confirmada pelos demais elementos de prova, como na hipótese vertente. XI - Note-se que o Réu, embora tenha negado veementemente sob o crivo do contraditório o descumprimento das determinações judiciais, havia admitido, quando do seu interrogatório extrajudicial (Id. 84031529, págs. 45/46), que esteve na Rua Lauro de Freitas, nº 313, bairro Parque Verde I, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 09h30, sob a alegativa de que foi receber um pagamento, não obstante o Juízo tenha determinado, ao deferir as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, a “proibição de frequentar a Avenida Lauro de Freitas, nº 313, Bairro Parque Verde I, neste Município, assim como eventual local de trabalho da ofendida” (processo n. 8015695.51.2022.8.05.0039 – Id. 84031529, págs. 26/30). Destarte, conquanto arguida pelo Recorrente a negativa de autoria perante a autoridade judiciária, restou evidenciada a prática de conduta violadora prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha. XII - Acerca do crime do art. 147 do Código Penal (ameaça), vale ressaltar que se trata de delito formal, isto é, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, seja por "palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico", capaz de lhe causa temor de sofrer mal injusto e grave, como ocorreu no presente caso, em que a vítima foi categórica ao afirmar em Juízo que o denunciado ameaçou atentar contra sua vida e a de sua família, ao prometer que iria "dar o meu e minha família" – esclarecendo que tal afirmação, na linguagem do Réu, significava matá-la e à sua família, além de ele ter advertido que "A próxima vez que eu chegar e estiver fechado por dentro, eu vou dar o seu, você vai ver o que vou fazer com você”, o que foi ouvido e confirmado integralmente pela testemunha de acusação, a qual asseverou em audiência instrutória ter ouvido os gritos da ofendida enquanto ela era ameaçada de morte pelo Réu, cabendo acrescentar, inclusive, que, ao requerer a aplicação de medidas protetivas em seu favor, a vítima foi clara ao afirmar que estava com medo de ser morta assim que saísse da delegacia. XIII - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (Id. 87363834): “[...] A alegação de ausência de prova quanto à ameaça expressa de morte não se sustenta, pois, como demonstrado, a vítima relatou que o réu proferiu as seguintes ameaças: “ele disse que ia ‘dar o meu e minha família’” e "A próxima vez que eu chegar e estiver fechado por dentro, eu vou dar o seu, você vai ver o que vou fazer com você”. Tais frases, proferidas no contexto de violência doméstica, são idôneas para incutir temor e constrangimento, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 147 do Código Penal, vez que a ameaça pode se dar por gestos, atitudes ou palavras que, no contexto, revelem a intenção de causar mal injusto e grave. Nesta senda, a ausência de materialidade não se sustenta, pois o crime de ameaça é de natureza formal, dispensando resultado naturalístico, bastando a demonstração da conduta ameaçadora e da potencialidade de causar temor à vítima — o que restou amplamente demonstrado. Resta evidente a prática do crime de grave ameaça à vítima.[...]”. XIV - Registre-se que o fato de a testemunha de acusação ter participado da audiência de instrução – realizada por videoconferência - do escritório de advocacia que representou a vítima não descredibiliza o seu depoimento, tendo a referida testemunha prestado compromisso legal de dizer a verdade a respeito do que lhe fosse perguntado, além de não haver nos autos nenhum indício de que tivesse interesse de falsamente incriminar um inocente. Ademais, em linha oposta à sustentada pela Defesa, verifica-se que a narrativa do Sr. José Hamilton é harmônica e corrobora os relatos da vítima quanto aos aspectos essenciais dos fatos imputados ao Apelante. XV - Mister registrar que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Dessa maneira, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como in casu. XVI - Por conseguinte, as provas colhidas no processo são suficientes para a condenação do Apelante pela prática dos delitos tipificados no art. 147, caput, do Estatuto Repressivo e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sem margem para dúvida alguma. XVII - Finalmente, conquanto não tenha sido objeto de irresignação defensiva, cumpre destacar que a dosimetria das penas alcançada na origem não merece reparo, com a aplicação da basilar de cada crime no mínimo legal, assim mantidas na segunda e terceira fases, diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, fixando-se, como definitiva, em razão do concurso material (art. 69 do CP) a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, tendo o Sentenciante concedido ao Réu a suspensão da pena pelo prazo de dois anos, mediante condição, o que fica ratificado nesta seara recursal. XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o n.º 8008074-66.2023.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante, Sandro da Silva Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.